Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA, CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO 1/12. PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), consistente na subtração de três bandejas de carne de frango, avaliadas em R$ 79,97, de supermercado no Gama/DF. A pena foi fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. A Defesa sustentou a atipicidade da conduta, alegando crime impossível, insignificância penal e furto famélico, pleiteando ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta configura crime impossível, à luz da vigilância do estabelecimento; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância em razão do pequeno valor dos bens subtraídos; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos do estado de necessidade, com fundamento no chamado furto famélico; (iv) analisar a legalidade da não substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Afasta-se a tese de crime impossível, pois os meios utilizados não eram absolutamente ineficazes para consumar o furto, conforme prevê o art. 17 do Código Penal. A vigilância eletrônica ou humana não impede, por si só, a consumação do delito, como sedimentado na Súmula 567 do STJ.
4 - Rejeita-se a incidência do princípio da insignificância, apesar do pequeno valor dos bens, diante da contumácia delitiva do réu, que possui múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, o que impede o reconhecimento da atipicidade material.
5 - Não se reconhece o estado de necessidade, por ausência de prova inequívoca de situação de extrema miséria ou de impossibilidade absoluta de obtenção lícita de alimento. O réu admitiu realizar trabalhos eventuais e não demonstrou a inevitabilidade da conduta.
6. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos).
7 - Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A vigilância eletrônica ou humana em estabelecimento comercial não torna impossível o crime de furto, salvo ineficácia absoluta dos meios utilizados.
2 - A reincidência específica e habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor.
3 - A configuração do furto famélico exige prova cabal de situação de miserabilidade extrema e inevitabilidade da conduta, o que não se presume.
4 – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo razoável sopesar a pena-base na fração de 1/12 (um doze avos).
13. A reincidência autoriza a fixação do regime semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.